Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Vistos etc. Diante da derradeira manifestação da douta Procuradoria de Justiça[1], quando rememorara que, (i) em sede de contrarrazões, o advogado da impetrante, ora apelada, informara o falecimento dela, em data anterior à prolação da sentença, requerendo a desconstituição do julgado, e, outrossim, (ii) que, ao recorrer, atestara a inexistência de débitos em nome da falecida, anuindo, na sequência, com a extinção do feito sem resolução de mérito, acolho a manifestação advinda da apelante como desistência do recurso que interpusera, inclusive porque, ratificando a inexistência de débitos de responsabilidade da falecida impetrante, a ordem concedida se tornara indiferente. Acolho, pois, a manifestação como desistência do apelo, e, corroborando a manifestação, coloco termo ao inconformismo. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao juízo a quo para oportuno arquivamento dos autos, pagas as custas pela apelante. I. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 43104764, fls. 585/586